Tribunal: TJMT
Processo: 1015905-40.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015905-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ERICK MATHEUS RABELO NOGUEIRA - CPF: 049.869.521-29 (ADVOGADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), SCANVECO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.566.837/0001-56 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
-
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
-
BEM DE CAPITAL ESSENCIAL
-
COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA AFERIÇÃO DA ESSENCIALIDADE
-
SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR
-
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 –
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão que, embora tenha deferido liminar para apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária, suspendeu seu cumprimento em razão de o bem ter sido reconhecido pelo Juízo da Recuperação Judicial como essencial à atividade empresarial da devedora. O agravante sustentou a natureza extraconcursal do crédito fiduciário e requereu o imediato prosseguimento da medida constritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 –
A questão em discussão consiste em definir se é possível suspender o cumprimento de mandado de busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária quando o Juízo da Recuperação Judicial reconhece sua essencialidade para a manutenção da atividade empresarial da
recuperanda
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O crédito garantido por alienação fiduciária possui natureza extraconcursal e não se submete, em regra, aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

4 -
O próprio art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 ressalva que, durante o período de suspensão, não é permitida a retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.

5 -
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça atribui ao Juízo da Recuperação Judicial a competência para aferir a essencialidade dos bens vinculados à atividade produtiva da
recuperanda
, ainda que gravados por alienação fiduciária.

6 -
O Juízo Universal reconheceu expressamente a essencialidade dos caminhões utilizados na atividade de transporte rodoviário de cargas exercida pela
recuperanda
, determinando sua manutenção na posse da empresa.

7 -
A declaração de essencialidade foi realizada de forma individualizada, mediante análise específica dos bens e comprovação documental de sua indispensabilidade à atividade empresarial.

8 -
O veículo objeto da ação de busca e apreensão integra a frota operacional da
recuperanda
e foi expressamente considerado indispensável à continuidade de suas atividades econômicas.

9 –
A retirada imediata do bem em desconsideração à decisão do Juízo Universal compromete a preservação da empresa, a universalidade do juízo
recuperacional
e a função social da atividade econômica, contrariando os objetivos previstos no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Compete ao Juízo da Recuperação Judicial aferir a essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária utilizados na atividade produtiva da
recuperanda
.

O reconhecimento da essencialidade de bem de capital autoriza a suspensão temporária de medidas de busca e apreensão durante o período de proteção legal previsto na Lei nº 11.101/2005.

A natureza extraconcursal do crédito fiduciário não afasta a incidência da ressalva contida no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 quanto à preservação de bens essenciais à atividade empresarial.

A manutenção da posse de bem essencial pela
recuperanda
concretiza os princípios da preservação da empresa, da função social da atividade econômica e da universalidade do juízo
recuperacional
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1004084-30.2026.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
SCANVECO TRANSPORTES LTDA - ME
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo de placa RRS7H56, mas suspendeu o seu cumprimento em razão de o bem ser considerado essencial à atividade da empresa Agravada, que se encontra em recuperação judicial.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, que o crédito garantido por alienação fiduciária possui natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, conforme expressa previsão do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Defende que, por essa razão, a suspensão determinada pelo
stay

period
não se aplica ao seu crédito, sendo seu direito a imediata retomada do bem para a satisfação da dívida, sob pena de violação ao seu direito de propriedade.

Argumenta, ainda, que a competência para processar e julgar a ação de busca e apreensão é do juízo cível, não podendo o juízo
recuperacional
obstar o cumprimento de medidas que visem à expropriação de bens não pertencentes à massa.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o imediato prosseguimento da busca e apreensão e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

Recebido o recurso, o relator indeferiu a tutela recursal que visava suspender os efeitos da decisão agravada (id. 361458851).

Intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no id. 367890880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia central reside em definir se é possível a suspensão do cumprimento de mandado de busca e apreensão de bem gravado com alienação fiduciária, quando este é considerado essencial à atividade empresarial da devedora em recuperação judicial.

É certo que o crédito garantido por alienação fiduciária não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, conforme expressamente dispõe o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005:

“Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis (...), seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial.”

Todavia, o próprio artigo 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece ressalva expressa ao dispor que, durante o período de suspensão, não será permitida a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento de sua atividade empresarial.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que compete ao Juízo da Recuperação Judicial aferir a essencialidade dos bens vinculados à atividade produtiva da recuperanda, ainda que gravados por alienação fiduciária, cabendo aos demais juízos observar as deliberações emanadas do Juízo Universal.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Recuperação Judicial n. 1031573-76.2025.8.11.0003, ao apreciar o pedido de declaração de essencialidade formulado pela recuperanda, consignou expressamente que os caminhões utilizados na atividade de transporte desenvolvida pela empresa ostentam caráter essencial, declarando a sua essencialidade e determinando sua manutenção na posse da recuperanda (
id.
216675238
daquele processo
).

Na mesma decisão, o magistrado
recuperacional
destacou que a atividade econômica desenvolvida pela empresa consiste justamente no transporte rodoviário de cargas, razão pela qual os caminhões constituem instrumentos indispensáveis à continuidade da atividade produtiva, concluindo pela necessidade de manutenção desses bens na posse da recuperanda (ID 216675238).

Importa registrar que a declaração de essencialidade
não foi proferida de forma genérica
.

Ao contrário, o Juízo Universal consignou expressamente que a análise deveria ocorrer de maneira individualizada, com comprovação documental da essencialidade, distinguindo os caminhões dos demais veículos constantes da frota.

Tanto assim que reconheceu apenas a essencialidade dos caminhões, postergando a análise dos automóveis e camionetes para momento posterior, por ausência de demonstração suficiente.

Além disso, consta dos autos da recuperação judicial que o caminhão objeto da presente demanda integra a frota operacional utilizada pela recuperanda no exercício de sua atividade empresarial, circunstância que justificou o reconhecimento judicial de sua essencialidade (ID 215857552 – relação de bens apresentada com a petição inicial da recuperação judicial).

Não bastasse isso, a própria decisão
agravada
da
ação de busca e apreensão,
consignou que o Juízo Universal reconheceu a indispensabilidade do veículo
Iveco

Stralis
800S48TZ, placa RRS7H56, para a continuidade das atividades empresariais da agravada, razão pela qual suspendeu o cumprimento da liminar de busca e apreensão (
id.
224264847).

Nesse contexto, a pretensão recursal esbarra na competência do Juízo Universal para deliberar acerca da essencialidade dos bens utilizados na atividade produtiva da recuperanda, em observância aos princípios da preservação da empresa, da universalidade do juízo
recuperacional
e da função social da atividade econômica.

Com efeito, admitir a retirada imediata do bem, em desconsideração à decisão proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial, implicaria risco concreto de
comprometimento da atividade empresarial desenvolvida pela recuperanda, frustrando os objetivos consagrados no artigo 47 da Lei n. 11.101/2005.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PARTE RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESSENCIALIDADE DO BEM JÁ DECLARADA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

As ações fundadas em créditos garantidos por alienação fiduciária, caso da ação de busca e apreensão regulada pelo DL911/69, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, salvo se envolverem bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresária, hipótese em que é vedada a remoção e/ou alienação dos bens pelo prazo de suspensão de 180 dias.

(...)

Com efeito, o artigo 49, da Lei nº. 11.101/2005 estabelece, no final do § 3º, que nessa fase é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

A lei, mesmo no tocante aos créditos extraconcursais, faz ressalva quanto à venda ou retirada dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

No mais, a descrição do bem em voga evidencia sua imprescindibilidade para o regular exercício da atividade econômica exercida pela
recuperanda
(transportadora), de forma que a não restituição dele é capaz de inviabilizar ou, na melhor das hipóteses, reduzir drasticamente a expectativa de lucro daqueles que se vinculam à atividade empresarial.

(TJMT, RAI 1019746-82.2022.8.11.0000, · SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 01/02/2023).

Ainda,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS. VEÍCULOS CAMINHÕES TRATORES. STAY PERIOD. LAUDO TÉCNICO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

"1.
Compete ao juízo da recuperação judicial aferir a essencialidade de bem objeto de alienação fiduciária para fins da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, sendo suficiente, para tanto, a demonstração técnica da indispensabilidade do bem à manutenção da atividade empresarial, dispensada a comprovação por indicadores específicos de uso ou produtividade.

2.
O reconhecimento da essencialidade do bem fiduciário não altera a natureza do crédito nem implica perda da garantia, mas apenas suspende temporariamente o direito de excussão do credor durante o prazo de blindagem legal."

(TJMT, RAI
1004972-08.2026.8.11.0000
, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, JULGADO EM 31/03/2026).

Dessa forma, não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, a qual se encontra alinhada à orientação
jurisprudencial

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026